Tribunal: TJMT
Processo: 1001554-34.2018.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001554-34.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDERSON SANTOS DE SOUZA - CPF: 027.109.371-40 (APELANTE), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0052-99 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ENTREGA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM DISSONÂNCIA COM MANUAL DA INSTITUIÇÃO – POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO PELO ALUNO E ATRIBUIÇÃO DE NOTA COM APROVAÇÃO – POSTERIOR REPROVAÇÃO DO ALUNO E NECESSIDADE DE REFAZER A MATÉRIA – DANO MORAL EVIDENCIADO – VALOR ARBITRADO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A apelada além de criar a expectativa no apelante corrigiu o erro e lhe atribuiu nota, e voltar atrás de tal ato impõe responsabilidade civil pela falha na prestação do serviço. Tal ato praticado pela apelada atrasou a conclusão do curso, a vida profissional e ainda sujeitou o apelante a realizar nova etapa do TCC tendo que pagar mensalidade, ato este que ultrapassa o mero aborrecimento e entra no campo da vida íntima do apelante, com suas expectativas frustradas, o que por certo abala o psicológico diante do constrangimento sofrido. Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

Quanto ao valor do dano moral deve ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020